Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715046-86.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, AGENOR SANTANA REIS JUNIOR, ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, FEROLA TORQUATO DA SILVA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 2. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência. 3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre no caso. 4. É admitida a incidência da comissão de permanência nos contratos bancários desde que não cumulada a outros encargos. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 591 do Código Civil, asseverando que a capitalização mensal de juros oneraria excessivamente o consumidor, aumentando de forma desproporcional o valor da dívida, e ensejando o desequilíbrio contratual, razão pela qual entende que deve ser afastada do contrato entabulado entre as partes. Discorrem sobre a inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência. Afirmam que a cobrança de encargos ilegais e abusivos descaracterizariam a mora do devedor. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 591 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 973827/RS e 1003530/RS (temas 246 e 247), relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2012, concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece transitar em relação às assertivas de inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. E, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, para aferir se houve ou não, a cobrança de encargos ilegais e abusivos no contrato entabulado entre as partes, seria necessário o revolvimento do conjunto de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ.. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027